Tribunal: TJDFT
Processo: 0723181-48.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. PROCESSO SELETIVO INTERNO SIMPLIFICADO. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. ILEGALIDADE. VIOLAÇÃO A PRINCÍPIOS ADMINISTRATIVOS E CONSTITUCIONAIS. NÃO OCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE ABSORÇÃO. CONCESSIONÁRIA PÚBLICA PRIVATIZADA. MATÉRIA AFETA À JUSTIÇA TRABALHISTA.
1. A dilação probatória destina-se ao convencimento do julgador, o qual tem ampla liberdade para apreciar as provas carreadas aos autos, inclusive podendo indeferir as diligências que reputar inúteis ou meramente protelatórias, a teor do disposto no art. 370 do Código de Processo Civil.
2. O indeferimento de desnecessária prova ao julgamento do mérito da causa não importa em cerceamento de defesa, nem ainda violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal. Tampouco não se vislumbra nulidade da sentença quando ausente decisão saneadora no processo que recebeu julgamento antecipado do mérito, conforme preconiza o art. 357 c/c art. 355, inc. I, ambos do Código de Processo Civil.
3. A competência do Poder Judiciário, no exercício do controle dos atos administrativos, fica adstrita à legalidade dos atos praticados e das normas que regem o certame, não podendo se imiscuir na discussão de critérios relacionados à discricionariedade da comissão organizadora do processo seletivo, a qual fará o juízo de conveniência e oportunidade.
4. A inexistência de procedimento específico no edital para impugnação de suas disposições não inviabiliza o candidato de buscar meios administrativos ou mesmo judiciais para questionar eventuais ilegalidades, de modo que a ausência de tal previsão, por si só, não conduz à anulação do certame.
5. Diante de arquivamento do inquérito civil perante a Procuradoria de Justiça, em razão da solução das irregularidades por ato voluntário da empresa investigada, não se vislumbra a ilegalidade e a afronta ao princípio da vinculação ao edital apontadas pelo candidato, haja vista que a retificação do edital decorreu do atendimento da empresa às recomendações do órgão ministerial, em sede de Termo de Ajuste de Conduta - TAC.
6. Inviável o acolhimento da tese de violação aos princípios da isonomia e da impessoalidade, pois não se pode presumir ato discriminatório em relação ao candidato. O abuso deve ser efetivamente comprovado, sob pena de afronta ao princípio da separação dos poderes.
7. Pretensão de absorção/reaproveitamento de empregado de concessionária pública que foi privatizada é afeto à alteração do contrato de trabalho em decorrência da privatização, ainda que o postulante tenha sido aprovado em concurso público, devendo ser direcionada à Justiça Trabalhista, em atenção ao art. 114, inc. IX, da Carta Magna.
8. Recurso não provido.